Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-14.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000325-14.2020.8.14.0032

APELANTE: PATRICK WASHINGTON MARQUES BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
Descabimento - Quantidade DE drogas apreendidas (
03 (três) pedras e 49 (quarenta e nove) trouxinhas plásticas, todas contendo substâncias alucinógenas conhecida vulgarmente como cocaína (ID nº 4905810) ALIADO AS CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO E PRISÃO QUE DENOTARAM A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS A
CONDIÇÃO de usuário não exclui a possibilidade do tráFICO. PRECEDENTES -
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MINIMO LEGAL EM FACE DE 02 VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na espécie a prova da materialidade delitiva restou configurada por intermédio do Laudo Provisório de Constatação de entorpecentes (ID 4905983), do Laudo de constatação definitivo de substância entorpecente (fls. 22) do Inquérito Policial em apenso, bem como o auto circunstanciado de busca e apreensão de bens de fls. 14, também do Inquérito Policial, e as fotos de fls. 16/18 do IP, atestando que além da droga foram apreendidos na casa do denunciado vários objetos que configurariam a traficância, como a apreensão de 49 (quarenta e nove) trouxinhas plásticas, todas na cor verde, semitransparentes, amarradas com linha de costura, contendo, substância alucinógena vulgarmente conhecida como cocaína, além de 03 (três) pedras, de tamanho maior, envoltas em plástico filme. Ademais foram apreendidos também o valor de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), além de 03 (três) aparelhos celulares, sendo 02 (dois) da marca LG e 01 (um) da marca Samsung, e 01 (uma) motocicleta marca/modelo Honda Bros 160, cor vermelha. A autoria delituosa foi amparada pelas provas orais produzidas, as quais indicaram o envolvimento do apelante no crime de tráfico de drogas;

II – Notou-se
que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva;

III – No tocante a dosimetria, o juízo singular fixou a pena base quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e do art. 42 da Lei 11.343/06, vetores que foram devidamente fundamentos, autorizando, por consequência, o incremento da pena base em 01 ano,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida. Nesse diapasão, na segunda fase da dosimetria não se observou atenuantes ou agravantes, e na terceira fase não concorreram causas de aumento ou diminuição de pena, a qual tornou-se definitiva em 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 dias multa;

IV -
Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, seria necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa. Nesses termos, a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343, mormente por ter sido objeto de investigação da operação DILUVIO deflagrada pela polícia civil para combater o comércio de drogas na cidade de Monte Alegre, ocasião em que o nome do recorrente figurava entre os usuários de drogas, como sendo um dos principais traficantes da região, como mencionado ut supra.
Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse. Portanto,
a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343.

V - Na hipótese, cediço reportar que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena
aplicada não for maior do que 4 anos
, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Nesses termos, como recorrente foi condenado à pena superior a 04 anos de reclusão, não atendeu um dos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito defensivo;

VI - Destarte os argumentos produzidos, segue mantido a decisão que condenou o recorrente
às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006;

VII - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PATRICK WASHINGTON MARQUES BELO, inconformado com a sentença
(ID nº 9285891)
que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre/PA.

A defesa em suas razões asseverou pela absolvição com supedâneo na insuficiência probatória, e no princípio do in dubio pro reo no tocante a autoria. De modo alternativo que fosse operada a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, em face da quantidade da substância que era destinada ao consumo próprio. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Tráfico de Drogas), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID n° 4905896, 4905897).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 4905992).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento (ID 9635418).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
PATRICK WASHINGTON MARQUES BELO, inconformado com a sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre/PA.

Narra a exordial acusatória, em síntese que, no dia 17 de janeiro de 2020, na residência localizada na passagem Tenente Nunes, após diligências das Polícias Civil e Militar, o acusado foi preso em flagrante em posse de 03 (três) pedras e 49 (quarenta e nove) trouxinhas plásticas, todas contendo substâncias alucinógenas conhecida vulgarmente como cocaína (ID nº 4905810).

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado
às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Inconformado com a decisão,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie a prova da materialidade delitiva restou configurada por intermédio do Laudo Provisório de Constatação de entorpecentes (ID 4905983), do Laudo de constatação definitivo de substância entorpecente (fls. 22) do Inquérito Policial em apenso, bem como o auto circunstanciado de busca e apreensão de bens de fls. 14, também do Inquérito Policial, e as fotos de fls. 16/18 do IP, atestando que além da droga foram apreendidos na casa do denunciado vários objetos que configurariam a traficância, como a apreensão de 49 (quarenta e nove) trouxinhas plásticas, todas na cor verde, semitransparentes, amarradas com linha de costura, contendo, substância alucinógena vulgarmente conhecida como cocaína, além de 03 (três) pedras, de tamanho maior, envoltas em plástico filme. Ademais foram apreendidos também o valor de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), além de 03 (três) aparelhos celulares, sendo 02 (dois) da marca LG e 01 (um) da marca Samsung, e 01 (uma) motocicleta marca/modelo Honda Bros 160, cor vermelha.

A autoria delituosa foi amparada pelas provas orais produzidas, as quais indicaram o envolvimento do apelante no crime de tráfico de drogas, como se pode verificar pelos esclarecedores relatos da testemunha HEBER GESSE DE ALMEIDA MARTINS que revelou:

Que, participou da investigação prévia, que culminou no pedido de busca e apreensão. O Dr. GILVAN estava à frente dessas investigações, e ele designou o depoente para fazer um levantamento sobre os traficantes existentes na cidade, com base em procedimentos policiais que foram gerados na Delegacia, Inquérito, TCO, procedimentos em que as pessoas indicavam alguns traficantes que atuavam em Monte Alegre; Em cima dessas pessoas foi criada a operação Dilúvio; O nome do PATRICK foi bastante mencionado nos procedimentos policiais, no depoimento de usuários; Os usuários ligavam para o PATRICK e ele próprio levava a droga até aqueles; Essas pessoas que mencionavam o nome do réu respondiam a TCOs, na condição de usuários, mas não recorda a situação em relação ao Inquérito, que também houve menção ao nome do PATRICK; Com base nesses depoimentos foi feito o levantamento, onde foi observada a movimentação de pessoas na casa do réu, que fica perto da quadra do Boêmios do Morro; A equipe que estava responsável em fazer as buscas na casa do réu chegou ao local às 06hr00min; Na equipe estavam: o depoente, o Delegado GILVAN e os Cabos VALDIR e o DOS ANJOS, estes da Polícia Militar; Tinha um (01) cachorro pit bull dentro da casa do réu, então o depoente foi pela lateral, que tinha um buraco que dava para ver dentro da casa, e o depoente viu o momento que o PATRICK correu do quarto, foi quando o depoente o mandou parar, dizendo que era da polícia e que a casa estava cercada; O réu prendeu o cachorro e abriu a porta da frente da casa; Na casa estavam, além do réu, a mãe dele, o padrasto dele, e a namorada dele, o depoente acredita que era namorada, companheira; O depoente não recorda se tinha uma irmã do réu também, mas acha que não; A polícia informou sobre a existência do mandado de busca e apreensão, que foi apresentado ao acusado, e as buscas começaram; Os que estavam presente lá na residência acompanharam a revista que foi realizada; O tempo todo estavam a mãe e a namorada do réu presentes durante a revista, ao lado dos policiais; As buscas começaram no quarto do réu, depois no restante da casa; A droga foi encontrada na parte de trás da casa, próximo à cozinha, pelo Cabo VALDIR, PM, e o depoente estava próximo quando o Cabo a encontrou, lá no quintal; Quando o Cabo VALDIR encontrou a droga ele estava ao lado da namorada do réu; Tinham 03 (três) pedras maiores que se destacavam das demais, dentre as substâncias entorpecentes encontradas, mais ou menos do tamanho de 01 (uma) caixa de fósforo, e o restante eram mais de 40 (quarenta), empacotadas no estilo para venda, em cabeças, empacotadas em um plástico verde meio transparente, sendo que as pedras grandes estavam embaladas em um papel filme. O depoente não tem como precisar a quantidade de trouxinhas encontradas na casa do réu, das menores, só que foram mais de 40 (quarenta) cabeças, porque nesse dia o depoente ajudou a conferir as demais drogas, dos outros presos na operação, e todos os alvos eram em decorrência de substâncias entorpecentes, sendo que era bastante droga, mas o depoente acredita que eram 47 (quarenta e sete) cabeças, mas não tem como dar certeza; Na Delegacia tem balança para pesarem o material apreendido, mas esse procedimento é feito pelo Escrivão no decorrer do flagrante, então o depoente não presenciou tal ato; O depoente não recorda qual Escrivão que estava no caso do réu; Geralmente é feito o procedimento de pesagem de material entorpecente apreendido, na Delegacia; Quando a droga foi encontrada, o réu não confessou que era dele, ele mentiu o tempo todo; Foram apreendidos 03 (três) celulares, mas o tempo todo o réu dizia que os aparelhos não eram dele, mas posteriormente, depois da localização da droga, ele assumiu que era o dono de um deles, e ele disse isso na casa dele ainda; No pedido de busca e apreensão feito ao juízo, o Delegado também pediu para ter acesso aos dados de eventuais celulares apreendidos; Além da droga foram encontrados vários papelotes plásticos cortados em forma de embalagem, em um lugar tipo 01 (um) cesto de lixo; Esses sacos eram de várias cores; A namorada do réu falou para o Delegado que a droga foi plantada na casa daquele, mas ela ficou presente o tempo todo durante as buscas, tanto é que quando o PM localizou a droga, ela estava ao lado dele, e ainda teve coragem de falar que a droga foi plantada no local; O horário para cumprimento dos mandados foi feito com bastante critério, pois na operação que tinha ocorrido anteriormente, a Strike, a notícia dela vazou e um dos alvos conseguiu escapar, então dessa vez foi planejado até da equipe se encontrar em um local que não tinha sinal de celular, e teve o apoio de policiais de Santarém também, então foi tomado cuidado para não chamarem atenção na cidade, nem a notícia vazar; O depoente não tinha feito nenhuma abordagem policial antes no denunciado; O depoente foi o responsável em fazer o relatório dos alvos, para repassar ao Delegado, e puxou a ficha de todos os envolvidos, e o réu realmente era o único que não tinha passagem pela polícia, porém em questão de documentação, depoimento de usuários, o PATRICK era um dos mais indicados que tinham droga, um dos mais fortes em relação aos demais, e o que mais se tinha informações sobre, de usuários, de mensagens, de pagamento de caxinha para poder funcionar, poder vender, e que era um dos maiores traficantes da cidade; A moto apreendida era a que era utilizada para fazer a entrega da droga; Os usuários citavam a Bros vermelha, que o próprio réu entregava droga aos usuários usando essa moto; A mãe do PATRICK disse que tanto a moto quanto o dinheiro apreendidos eram dela; Foi mencionado o fato do réu não trabalhar e possuir um veículo que custava mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e era novo, foi quando a mãe do réu disse que tinha comprado e dado para o filho dela, e que ela o sustentava; Depois da operação diminuiu a quantidade de denúncias de tráfico de drogas na cidade; Eram 09 (nove) alvos nessa operação; Demorou cerca de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos até encontrarem a droga na casa do réu; A droga foi encontrada na área externa da casa, próximo à cozinha; Entre a cozinha e o quintal tem um pátio na casa, e a droga estava nesse pátio; Esse pátio é uma área aberta; No terreno da casa tem muro, de altura mediana, não tem cerca elétrica, e a parte dos fundos é tipo um desfiladeiro, um buraco, não tem como andar por lá, é um abismo, então a entrada na casa seria mais pela frente e pela lateral; O réu não resistiu ao cumprimento do mandado, não criou obstáculo; No mandado deferido pelo juízo havia autorização para perícia de celulares eventualmente apreendidos, então o depoente acha que os aparelhos apreendidos foram encaminhados para Santarém, só não sabe se a perícia foi feita; O depoente não sabe se os usuários que mencionaram o nome do PATRICK foram ouvidos em juízo, ou arrolados como testemunhas nesta Ação. Esses usuários que foram ouvidos em sede policial, que mencionaram o nome do réu, informaram que este também era usuário. Não existem fotos e nem filmagens do PATRICK supostamente vendendo, entregando droga a usuários.

Nesse viés, foram os relatos da testemunha VALDIR LINO REIS DOS SANTOS que declarou:

Que, é Policial Militar; Participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do denunciado PATRICK, em 17.01.2020; No dia anterior, foi repassado de forma individual aos policiais, sobre o cumprimento dos mandados de busca e apreensão; o depoente acredita que foi de forma individual porque para ele foi assim; Era uma operação em conjunto com a Polícia Civil; Os policiais não tiveram conhecimento prévio de onde seriam cumprido os mandados e de quem seriam os alvos da operação, sendo que só souberam na hora que já estavam saindo para cumpri-los; Foram formadas equipes de forma aleatória, e cada uma teria que cumprir um mandado; A equipe que o depoente era composta, além dele, pelo Cabo DOS ANJOS, pelo IPC HEBER e por um Delegado que o depoente não recorda o nome no momento, que acredita ter vindo de Santarém/Pará (PA); No clarear do dia, a equipe que o depoente estava foi para a casa do acusado; O depoente não lembra o endereço da casa do acusado, pois está há pouco tempo morando em Monte Alegre/Pará (PA), mas sabe que ficava próximo ao Boêmios do Morro; O alvo era o PATRICK; Na casa do denunciado, o Delegado, que o depoente não recorda o nome, informou sobre o que se tratava a busca, e mandou que a porta fosse aberta; Ainda demorou um instante até abrirem a porta, alguns minutos, mas o depoente não sabe o motivo; Tinha um (01) cachorro, que os moradores da casa alegaram que iam primeiro prendê-lo, para os policiais poderem entrar, então o depoente acredita que pode ter sido esse o motivo da demora em abrirem a porta; Em nenhum momento foi recusado cumprimento da ordem, nem houve resistência pelo acusado, não física, só verbal, mas são atitudes que, de certa forma, em uma ação policial sempre acontece, no qual o acusado alega que não há nada ilícito, diz algumas palavras, enfim, isso; Na casa estavam o PATRICK, a namorada dele, a mãe dele, e um (01) senhor que o depoente acredita ser padrasto do réu, padrasto ou pai dele; Foi repassado ao depoente que o alvo seria somente o ora réu, não tendo informações sobre o envolvimento dos demais que lá estavam presentes; A busca começou dentro da residência; O depoente não encontrou nada ilícito dentro da residência, então foi fazer buscas no quintal; No terreno, ao lado da casa, na divisa da casa com o muro, tem um (01) corredor; O depoente passou por esse corredor e encontrou algumas embalagens vazias, que supostamente são usadas para embalar entorpecente; Característico: embalagem plástica, com certas dimensões; Até aquele momento so encontraram isso; No decorrer das buscas pelo quintal, o depoente também encontrou outras bem parecidas, jogadas no quintal, embalagens; Foi verificar um (01) lixeiro que tinha lá, próximo à porta, e lá no meio do lixo encontrou o entorpecente; Durante as buscas, em nenhum momento o depoente ficou só, a todo instante a namorada do acusado, que o depoente não recorda o nome, lhe acompanhou nas buscas; A namorada do denunciado acusou o depoente de ter plantado a droga no local; O depoente não conhecia a namorada do réu, nem nenhum familiar dele que estava lá na casa; O depoente não teria motivos para colocar a droga lá; Esse lixeiro estava próximo à porta da varanda que tem nos fundos da casa; A droga estava em uma (01) única embalagem, em um saco, mais ou menos do tamanho de um punho cerrado/fechado, e dentro dessa embalagem tinham algumas pedras, digamos, soltas, e uma quantidade grande de pedras embaladas, já próprias para o consumo; A quantidade de pedra era pouca, 03/04 (três/quatro), só que a quantidade de trouxinhas eram muitas, eram entre 40 (quarenta) e 50 (cinquenta), mas o depoente não recorda a quantidade exata, mas consta a quantidade em seu depoimento perante à autoridade policial, pois foi feita a contagem de forma imediata lá, logo após encontrarem o material; O depoente faz mais trabalho administrativo, só quando há necessidade que participa das ocorrências; O depoente não conhecia o réu de outras abordagens policiais, nem nunca tinha ouvido falar dele; Foi encontrado, também, o valor de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), 03 (três) celulares, e 01 (uma) moto; Em relação a esses outros objetos apreendidos, não foi o depoente quem encontrou, então ele não pode dar informações precisas sobre, mas tudo que os policiais encontravam, que podia ser suspeito, eram repassados ao Delegado; Os plásticos que o depoente encontrou no corredor e no quintal eram semelhantes ao material usado na embalagem da droga encontrada no lixeiro, idênticos; A droga foi pesada pela Polícia Civil, mas o depoente não recorda o peso. O depoente acredita que a investigação prévia foi feita tanto pela Polícia Civil quanto pela Militar, em conjunto, mas não sabe quem foi, como foi, quanto tempo foi. No local não foram encontrados supostos usuários de droga. O réu, no local, assumiu que era usuário de droga.

No mesmo sentido, foram os relatos da testemunha SÉLIO ROBERTO DOS ANJOS MELO afirmou:

Que, é Policial Militar; Repassaram para os policiais sobre a operação pela manhã, e foram divididas equipes. Na equipe do depoente estavam, ele, Soldado VALDIR, o IPC HEBER, e um (01) Delegado; O alvo da equipe do depoente era um rapaz que este não lembra o nome, que morava próximo ao Boêmios do Morro; O depoente só conhecia o réu de vista, antes desse fato, mas não sabia nada da vida dele, só o via na cidade, mas nunca tinha feito abordagem policial nele, mas o pessoal da polícia sempre repassada que ele vendia droga, mas não era nada concreto; A informação era que o réu vendia a droga mediante entrega de moto, na motocicleta dele, disque-droga, onde as pessoas ligavam e ele levava droga até elas; Essas informações são com base em denúncias feitas no Quartel; É sigiloso quem falou, mas pode ser pedido à 2ª (Segunda) Sessão, que eles repassam o(s) nome(s); O depoente não sabe o(s) nome(s); São ligações anônimas que são feitas ao Quartel; A equipe chegou ao local também pela manhã, por volta das 06hr00min/06hr30min, ao amanhecer, o Delegado notificou sobre o teor do mandado, eles demoraram um pouco para abrir a porta, depois que abriram a equipe entrou e a revista começou; Na casa estava, além do réu, uma (01) loira, que o depoente acredita ser mulher daquele, mais a mãe do acusado e o padrasto dele; O alvo era o réu, PATRICK parece que o nome dele, só o réu, os outros familiares lá presente não; O réu agiu normalmente depois que foi cientificado sobre o mandado, disse para entrarem e fazerem a busca, não tendo resistido; O depoente fez buscas no quarto, com o Delegado, ocasião que encontrou o dinheiro e celulares, e repassou logo em seguida ao Delegado; O denunciado parece que disse que o dinheiro era da esposa dele, e ela disse o mesmo, mas não disse a procedência, só disse que era dela; Os celulares falaram que também era da namorada do denunciado; O dinheiro e os celulares estavam no quarto deles, do réu com a namorada; O Soldado VALDIR encontrou a droga, na parte de trás da casa; O Soldado VALDIR e o IPC HEBER fizeram a contagem e logo depois passaram o material para o Delegado; Foi apreendida uma (01) moto também; A moto era do réu; O depoente não sabe a quantia exata de entorpecente que foi encontrada. Acredita que a droga tenha sido pesada na Delegacia, mas não teve acesso à essa informação; O colega do depoente ainda encontrou material plástico ao redor da casa, plástico, linha, plástico com cheiro de droga, ocasião que mostrou ao depoente; Na casa do réu, no quarto dele, tinha a cama, estante com alguns pertences, só; A televisão ficava no quarto da mãe do réu; A moto do réu estava na garagem; Quando a droga foi encontrada, o réu disse que não era dele, mas todos falam isso; Não foi encontrado nenhum suposto usuário de drogas no local; O depoente não sabe como se deu a investigação prévia para terem chegado ao nome do réu como alvo na operação

Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, e desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4
0
DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IV - Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgFtg no AFtEsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/R5, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n.262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Mim Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, ale 08/02/2021).

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou desconexos com o evento delituoso. Logo, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de considerável quantidade e diversidade de substâncias ilícitas, que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram a culpabilidade do apelante.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do apelante ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Na oportunidade, deve-se considerar notadamente, que o recorrente foi preso em flagrante delito, sendo apreendido
49 (quarenta e nove) trouxinhas plásticas, todas na cor verde, semitransparentes, amarradas com linha de costura, contendo, substância alucinógena vulgarmente conhecida como cocaína, além de 03 (três) pedras, de tamanho maior, envoltas em plástico filme,
aliado ao fato da operação DILUVIO perpetrada pela policia civil, apontar PATRICK WASHINGTON como um dos traficantes atuantes na cidade de Monte Alegre,
fazendo do tráfico seu meio de vida. Além do mais, a d
roga apreendida estava dolada, pronta para ser comercializada. Desta feita, afasta-se a pretendida desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.1. Tendo o Tribunal de origem asseverado que a quantidade de droga apreendida, o local de abordagem e a forma de acondicionamento da droga, aptas à pronta comercialização, caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em desclassificação para o uso de drogas, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1828912/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar, eventualmente, a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Nesses termos, a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343, mormente por ter sido objeto de investigação da operação DILUVIO deflagrada pela polícia civil para combater o comércio de drogas na cidade de Monte Alegre, ocasião em que o nome do recorrente figurava entre os usuários de drogas, como sendo um dos principais traficantes da região, como mencionado ut supra.
Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO.

Na hipótese, cediço reportar que o texto do artigo 44 determina que as penas restritivas substituem as privativas de liberdade quando os requisitos forem preenchidos, não sendo faculdade do julgador, ou seja, se for observado a presença dos requisitos, deve aplicar a substituição. Segundo as regras do art. 44 do CPB, a pena deve ser substituída quando: 1) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena
aplicada não for maior do que 4 anos
, ou para crimes culposos independente da pena; 2) o réu não for reincidente em crime doloso; e 3) o réu não tiver maus antecedentes. Nesses termos, como recorrente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, não atendeu aos requisitos indispensáveis para acolhimento do pleito defensivo.

DA DOSIMETRIA

DA READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO.

O exame criterioso do Magistrado na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei 11.343 /2006, a natureza da droga com alto poder destrutivo,
cocaína, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal.

Com efeito, na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em acima do patamar mínimo, considerando os termos do art. 42 da Lei de Drogas, se alinhando as regras da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na oportunidade o juízo singular fixou a pena base quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06, em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e do art. 42 da Lei 11.343/06, vetores que foram devidamente fundamentos, autorizando, por consequência, o incremento da pena base em 01 ano,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida. Nesse diapasão, na segunda fase da dosimetria não se observou atenuantes ou agravantes, e na terceira fase não concorreram causas de aumento ou diminuição de pena, a qual tornou-se definitiva em 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 dias multa.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, ocasião em que apreenderam uma quantidade de drogas, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
PATRICK WASHINGTON MARQUES BELO, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/05/2023